Tribunal: STJ
Processo: 5079813-11.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105506 - SC(2025/0433422-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão de impugnação deficiente, com fundamento nos
arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da incidência das
CPC/2015,
Súmulas

e
182/STJ, 7/STJ
83/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: (i) pretensão de reexame de provas, incidência da Súmula 7/STJ,
insuficiência probatória e alegada nulidade do laudo psicológico; e (ii) incidência da
considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do STJ acerca dos limites da revisão criminal (art. 621, III, do CPP) e da
inadequação dos embargos de declaração para rediscutir matéria (art. 619 do CPP).
3. A parte agravante alegou que o agravo regimental é cabível e tempestivo,
sustentando que houve impugnação específica dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
além de argumentar que os embargos de declaração não visaram ao
83/STJ,
rejulgamento, mas à análise do novo acervo probatório e à aplicação do princípio do in
.
dubio pro reo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
parte agravante foi capaz de impugnar, de forma específica e suficiente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, afastando os óbices das
Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
Documento eletrônico VDA54077779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 19:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: a9e8f39c-6dc9-45dd-ab6d-37e7d397c4a3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não impugnou de
forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
6. Em relação à
a parte agravante não demonstrou, com
Súmula 7/STJ,
particularidade, como as teses poderiam ser acolhidas sem o reexame do acervo
probatório fixado no acórdão recorrido.
7. Quanto ao óbice da
não houve cotejo analítico com os precedentes
Súmula 83/STJ,
indicados na decisão agravada, nem demonstração de orientação contemporânea
divergente, permanecendo as alegações em nível abstrato.
8. Os embargos de declaração apresentados pela parte agravante foram considerados
inadequados para rediscutir matéria, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada
na sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada, sob pena de
incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 2. A ausência de demonstração de como as
teses poderiam ser acolhidas sem o reexame do acervo probatório fixado no acórdão
recorrido enseja a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A ausência de cotejo analítico com
os precedentes indicados na decisão agravada e a falta de demonstração de
orientação contemporânea divergente ensejam a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP, arts. 386, IV e VII; CPP,
IV; CPP,
III; CPP,
art. 564,
art. 621,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54077779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 19:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: a9e8f39c-6dc9-45dd-ab6d-37e7d397c4a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105506 - SC(2025/0433422-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão de impugnação deficiente, com fundamento nos
arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da incidência das
CPC/2015,
Súmulas

e
182/STJ, 7/STJ
83/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: (i) pretensão de reexame de provas, incidência da Súmula 7/STJ,
insuficiência probatória e alegada nulidade do laudo psicológico; e (ii) incidência da
considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do STJ acerca dos limites da revisão criminal (art. 621, III, do CPP) e da
inadequação dos embargos de declaração para rediscutir matéria (art. 619 do CPP).
3. A parte agravante alegou que o agravo regimental é cabível e tempestivo,
sustentando que houve impugnação específica dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
além de argumentar que os embargos de declaração não visaram ao
83/STJ,
rejulgamento, mas à análise do novo acervo probatório e à aplicação do princípio do in
.
dubio pro reo
Documento eletrônico VDA54077772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 184b72ec-a232-410b-a765-00adaec49a46

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
parte agravante foi capaz de impugnar, de forma específica e suficiente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, afastando os óbices das
Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não impugnou de
forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
6. Em relação à
a parte agravante não demonstrou, com
Súmula 7/STJ,
particularidade, como as teses poderiam ser acolhidas sem o reexame do acervo
probatório fixado no acórdão recorrido.
7. Quanto ao óbice da
não houve cotejo analítico com os precedentes
Súmula 83/STJ,
indicados na decisão agravada, nem demonstração de orientação contemporânea
divergente, permanecendo as alegações em nível abstrato.
8. Os embargos de declaração apresentados pela parte agravante foram considerados
inadequados para rediscutir matéria, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada
na sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada, sob pena de
incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 2. A ausência de demonstração de como as
teses poderiam ser acolhidas sem o reexame do acervo probatório fixado no acórdão
recorrido enseja a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A ausência de cotejo analítico com
os precedentes indicados na decisão agravada e a falta de demonstração de
orientação contemporânea divergente ensejam a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP, arts. 386, IV e VII; CPP,
IV; CPP,
III; CPP,
art. 564,
art. 621,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54077772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 184b72ec-a232-410b-a765-00adaec49a46

Trata-se de agravo regimental interposto por V Z contra decisão monocrática
assim ementada (fl. 567):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que o agravo regimental é cabível e
tempestivo, com fundamento no
do RISTJ e no
da
art. 258
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
destacando a suspensão do prazo entre 20 de dezembro e 31 de janeiro de 2026 e a
publicação da decisão em 22/12/2026.
Sustenta que houve impugnação específica do óbice da Súmula 7,
demonstrando não pretender revolvimento fático, mas revaloração jurídica do acervo já
fixado, com absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) e nulidade
estritamente formal do laudo psicológico (art. 564, IV, do CPP), em conformidade com
a orientação do Superior Tribunal de Justiça que admite revaloração jurídica sem
ofensa à Súmula 7.
Argumenta, em complemento, quatro premissas para afastar o óbice da
Súmula 7: i) reconhecimento, na decisão colegiada, de que as provas novas em sua
maioria corroboram a negativa de autoria, impondo absolvição pelo
IV, do
art. 386,
CPP; ii) inadequação do postulado in dubio pro societate, por ausência de previsão
normativa e violação da presunção de inocência; iii) nulidade formal do exame
psicológico por inobservância da Resolução n.
do Conselho Federal de
007/2003
Psicologia, caracterizando omissão de formalidade essencial (art. 564, IV, do CPP); e
iv) pedido restrito à revaloração de trechos já transcritos de depoimentos e informação
constantes do acórdão.
Defende que não incide a Súmula 83, pois realizou cotejo analítico e
, demonstrando que os precedentes invocados não se aplicam às
distinguishing
premissas fáticas do caso, uma vez que as provas novas produzidas na ação de
justificação revelam a sua inocência para fins do
III, do CPP, e que o
art. 621,
paradigma relativo à retratação da vítima não é pertinente à espécie.
Aduz, especificamente, que o acervo probatório inédito demonstra: i) a
vítima estava em permanente companhia no transporte escolar, não ficando a sós com
o revisionando; ii) arrependimento da genitora quanto à deflagração da persecução
penal; e iii) características pessoais da vítima incompatíveis com vítimas de abuso,
afastando a
dos precedentes utilizados para a inadmissão.
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA54077772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 184b72ec-a232-410b-a765-00adaec49a46

Afirma que os embargos de declaração não visaram rejulgamento nem
representaram mero inconformismo, mas apontaram omissão quanto à análise do novo
acervo probatório e à aplicação do
, razão pela qual não subsiste o
in dubio pro reo
óbice fundado na inadequação dos aclaratórios.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme afirmado na decisão agravada, a decisão que inadmite o recurso
especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula 182/STJ.
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: 1) pretensão de reexame de provas quanto à Súmula 7/STJ
insuficiência probatória e à alegada nulidade do laudo psicológico; e 2) Súmula 83/STJ
acórdão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca
dos limites da revisão criminal (art. 621, III, do CPP) e da inadequação dos embargos
de declaração para rediscutir matéria (art. 619 do CPP) – (fls.
).
473/475
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de forma específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Não houve impugnação concreta do óbice da
pois o
Súmula 7/STJ,
agravante se limitou a afirmar, de modo genérico, que pretende mera revaloração, sem
demonstrar, com base nas premissas fáticas expressamente fixadas no
acórdão recorrido, de que maneira as teses poderiam ser conhecidas sem qualquer
revolvimento do conjunto probatório.
Do mesmo modo, quanto à
não foi realizado cotejo
Súmula 83/STJ,
analítico com os precedentes invocados na decisão agravada nem indicada orientação
contemporânea divergente; o apresentado não afasta a distinguishing ratio decidendi
Documento eletrônico VDA54077772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 184b72ec-a232-410b-a765-00adaec49a46

apontada, permanecendo a alegação em nível abstrato (fls.
). Tal deficiência
497/498
de impugnação específica foi, inclusive, destacada no parecer ministerial.
Mesmo após análise dos argumentos trazidos em sede de regimental,
conclui-se pela não impugnação adequada dos fundamentos, no agravo em recurso
especial, porquanto com relação à
não houve demonstração, com
Súmula 7/STJ,
particularidade, como a tese poderia ser acolhida sem o reexame do acervo probatório
fixado no acórdão recorrido.
Com relação ao óbice da
não houve cotejo analítico com os
Súmula 83/STJ,
precedentes indicados, nem demonstração de orientação contemporânea divergente.
Tais fundamentos indicam a subsistência das razões da decisão impugnada,
devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54077772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 184b72ec-a232-410b-a765-00adaec49a46

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0433422-7
AREsp 3.105.506 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007514120138240081 50034930720208240081 50798131120248240000
7514120138240081
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
ADVOGADOS
: FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
ADVOGADOS
: FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548508901:254<14@
2025/0433422-7 - AREsp 3105506 Petição : 2026/0004608-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:22
Código de Controle do Documento: FED33EA8-DED2-4403-92F7-4F1D1AB6628C